Tribunal: TJBA
Processo: 8023664-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023664-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: JOSE BELO DA SILVA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE À APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, INCLUSIVE DA 3ª CÂMARA CÍVEL DO TJ/BA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO PRESERVADAS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU POR ARTIGOS. CÁLCULOS QUE OBSERVAM OS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO NA CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários de planos econômicos.

A instituição financeira recorrente alega excesso de execução, necessidade de liquidação, ocorrência de prescrição e equívoco nos marcos iniciais de juros de mora e índices de correção.

O juízo de origem homologou os cálculos do exequente (R$ 14.347,21), por entender que guardam fidelidade ao título executivo judicial e dispensam perícia complexa.

II. Questão em discussão.

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se é indispensável a liquidação por arbitramento ou se bastam cálculos aritméticos; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executiva; (iii) definir o termo inicial dos juros moratórios em cumprimento individual de sentença coletiva; e (iv) analisar a legalidade da manutenção dos juros remuneratórios e a existência de anatocismo.

III. Razões de decidir.

3. A necessidade de liquidação pelo rito do Tema 1.169/STJ é afastada quando o
quantum debeatur
pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, restando configurada a liquidez do título.

A prescrição da execução individual de sentença coletiva é interrompida por medida cautelar de protesto ajuizada tempestivamente, conforme pacificado pelo STJ.

Os juros de mora em execuções individuais de sentenças proferidas em ações civis públicas incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento (REsp repetitivo 1.370.899/MS).

Os juros remuneratórios fixados no título judicial transitado em julgado não podem ser excluídos ou alterados na fase executiva, sob pena de violação direta à coisa julgada.

Inexiste prova de anatocismo ou excesso quando a memória de cálculo observa estritamente os parâmetros de recomposição do poder aquisitivo previstos no julgado exequendo

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A liquidação por arbitramento é prescindível quando o valor devido em expurgos inflacionários puder ser alcançado por meros cálculos aritméticos. 2. Os juros de mora em cumprimento individual de sentença coletiva fluem a partir da citação no processo de conhecimento. 3. O protesto judicial ajuizado por entidade legitimada interrompe o prazo prescricional para a execução individual."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos

Embargos de Declaração nº 8023664-06.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante o
BANCO BRADESCO S/A
e como Embargado
JOSÉ BELO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
(datado e assinado eletronicamente).

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS
Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)